Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019381-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), PEDRO JACINTO - CPF: 156.882.911-68 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO ORIUNDO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES E MORAIS – SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
– TEMA 1051 DO STJ
– INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "
para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
".

Para pacificar o entendimento, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 17/12/2020), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051) segundo a qual, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

No caso, como o evento danoso que deu origem à ação originária ocorreu em outubro de 2014, ou seja, em data anterior ao pedido de recuperação judicial da parte Agravada (19/08/2016), o crédito em discussão deve ser incluído no quadro geral de credores perante o juízo recuperacional, pois está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, nos termos do citado art. 49 da lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
PEDRO JACINTO

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA. – ME
.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que fora constituído definitivamente somente em 22/09/2016, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, posterior ao deferimento do processamento da recuperação (24/08/2016).

Ressalta que
existem posicionamentos em sentido contrário da 2a. Seção do STJ, onde os créditos constituídos por sentença, posterior ao deferimento do processamento da recuperação, não se sujeitaram aos efeitos da Recuperação Judicial, como no caso em estudo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja
determinado que o seu crédito, originário da ação de Rescisão Contratual (Proc. no 0019247-59.2015.811.0001), não se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 43809996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
PEDRO JACINTO

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA. – ME
.

Ressai dos autos que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo
juiz da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, que determinou a inclusão do crédito do Agravante em autos apartados e por dependência ao processo de Recuperação Judicial n.o 30871-48.2016.8.11.0041.

Nas razões recursais, o
Agravante alegou que
seu crédito, oriundo da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Reparação por Perdas e Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes e Morais n.o 0019247- 59.2015.8.11.0001, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que fora constituído definitivamente somente em 22/09/2016, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, posterior ao deferimento do processamento da recuperação (24/08/2016).

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso, a fim de que seu crédito, originário da Ação de Rescisão Contratual, não se submetesse aos efeitos da Recuperação Judicial, pois constituído definitivamente após a data do deferimento do processamento da RJ.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em decidir se está correta ou não a decisão objurgada que
determinou a inclusão do crédito do Agravante em autos apartados e por dependência ao processo de Recuperação Judicial da Agravada.

Consoante estabelece o artigo 49, da lei 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

E, ainda, o artigo 71, inciso II, da referida lei, determina que o plano de recuperação judicial "abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3.o e 4.o do art. 49".

Compulsando os autos, é possível verificar que o evento danoso que deu origem à
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Reparação por Perdas e Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes e Morais
ocorreu em outubro de 2014.

Por sua vez, a sentença condenatória proferida nos referidos autos transitou em julgado em 22/09/2016.

Por outro lado, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 24/08/2016.

Sobre o tema, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "
para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
".

Assim, a Corte Superior concluiu que a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação.

2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.

3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial.

4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1793713/DF. Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 3.a Turma. Julgado em 08/04/2019).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018.

2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente.

5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.

6. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. 3.a Turma. Julgado em 15/05/2018).

Portanto, é cediço que em se tratando de relação jurídica decorrente de evento danoso sofrido por credores da empresa recuperanda, como é o caso dos autos, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência do evento danoso.

No caso, como o evento danoso que deu origem à ação originária ocorreu em outubro de 2014, ou seja, em data anterior ao pedido de recuperação judicial da parte Agravada (19/08/2016), entendo que o crédito em discussão deve ser incluído no quadro geral de credores perante o juízo recuperacional, pois está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, nos termos do citado art. 49.

Sobre o tema, trago os julgados dos demais tribunais estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - EVENTO DANOSO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE SUJEITA AOS EFEITOS DESTA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 49 DA LEI No 11.101/05 - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. - Nos termos do art. 49, da Lei no 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare - Em se tratando de relação jurídica decorrente de evento danoso sofrido por credores da empresa recuperanda, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência do evento danoso. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000191224518001. Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACTUADO ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 2. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.727.771/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do Julgamento 15/05/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 18/05/2018 (Informativo no 626) no sentido de que "tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ. Apelação Cível n.o 04293657020168190001. Rel. Desa. MÔNICA DE FARIA SARDAS. 20.a Câmara Cível. Julgado em 06/11/2019).

Dessa forma, considerando que já houve a homologação do prazo de recuperação judicial da parte agravada, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a inclusão do crédito do Agravante no quadro geral de credores, o qual será pago na forma do plano de recuperação aprovado.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformado, o Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, seja
determinado que o seu crédito, originário da ação de Rescisão Contratual (Proc. no 0019247-59.2015.811.0001), não se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "
para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
".

Para pacificar o entendimento, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 17/12/2020), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051) segundo a qual, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

Portanto, é cediço que em se tratando de relação jurídica decorrente de evento danoso sofrido por credores da empresa recuperanda, como é o caso dos autos, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência do evento danoso.

No caso, como o evento danoso que deu origem à ação originária ocorreu em outubro de 2014, ou seja, em data anterior ao pedido de recuperação judicial da parte Agravada (19/08/2016), entendo que o crédito em discussão deve ser incluído no quadro geral de credores perante o juízo recuperacional, pois está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, nos termos do citado art. 49 da Lei 11.101/05.

Dessa forma, considerando que já houve a homologação do prazo de recuperação judicial da parte agravada, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a inclusão do crédito do Agravante no quadro geral de credores, o qual será pago na forma do plano de recuperação aprovado.

Portanto,
pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021